Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por WLADMIR KENNEDY MACHADO VIANA em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, apresentou a petição e documentos de IDs 72659739 a 72659864. A gratuidade da justiça foi indeferida. Intimado a regularizar o preparo, limitou-se a formular pedido de reconsideração e quedou-se inerte quanto ao recolhimento das custas (IDs 72744966, 72906259, 72931638 e 74152010). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo. O pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente foi indeferido, ocasião em que foi concedido o prazo para regularização do preparo da apelação (ID 72744966). Contudo, o apelante limitou-se a formulado pedido de reconsideração, que foi indeferido, persistindo quanto à inércia em recolher as custas recursais (IDs 72905506, 72931638 e 74152010). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46